Tribunal: CARF
Processo: 10680.918246/2020-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.918246/2020-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.275 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
CATERPILLAR GLOBAL MINING EQUIPAMENTOS DE MINERACAO
DO BRASIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário
em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo
artigo 61-A, §2o do RICARF.
PEDIDOS
DE
COMPENSAÇÃO/RESSARCIMENTO.
ÔNUS
PROBATÓRIO.
Nos processos derivados de pedidos de compensação/ressarcimento, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos
autos os elementos probatórios correspondentes.
IRRF. COMPROVANTES. Súmula CARF no 80.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes Ferreira, André Luís Ulrich Pinto,
Roney Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.918246/2020-33
Fl. 1689
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.275 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.918246/2020-33

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da 5a Turma da DRJ08, datado
em 15.03.2023, que concedeu o provimento parcial à Manifestação de Inconformidade, cujas
compensações não teriam sido confirmadas em razão do saldo credor de IRPJ.
Alega a recorrente que promoveu diversas tentativas para apresentar ECF
retificadora, onde constava a formação e a composição do saldo credor, originado da incidência
do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre receitas auferidas, tanto de aplicações
financeiras (código 3426), quanto de prestação de serviços (código 1708).
Em virtude de o CNPJ da empresa incorporada, Caterpillar Global Mining
Equipamentos de Mineração do Brasil Ltda, não ter sido baixado dos sistemas da RFB, a
recorrente justifica que a impossibilitou de transmitir a ECF com os dados corretos da
incorporadora e sucessora, Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda.
Não obstante, na ECF do ano-calendário de 2015 (registro L300), constatou-se o
registro do valor de R$ 107.103,00, o qual seria insuficiente para justificar o IRRF no montante
de R$ 109.753,09, objeto de retenção pela cliente Sotreq S/A.
Tais informações constam, não apenas nas informações contábeis, mas também na
DIRF da empresa Sotreq S/A, que apontou a despesa em favor da recorrente, destacando que
houve a respectiva incidência do IRRF.
Ao final, requer, inicialmente, o provimento do recurso voluntário e, na sequência,
a reforma da decisão de piso, cancelando a exigência fiscal. Acrescentou ainda, caso não fosse
assim compreendido por este colegiado, que devolvesse os autos a unidade de origem, para que,
com base nos argumentos adicionais, se pronunciasse sobre a validade e integridade do saldo
credor. Por fim, solicita o direito de sustentar oralmente seus argumentos.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 19/06/2023, apresentando o Recurso Voluntário no dia 19/07/2023, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da preliminar
Consta da peça recursal, o pedido de sustentação oral. Todavia, convém desde
logo informar, que tal pedido não merece prosperar.
Fl. 1690
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.275 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.918246/2020-33

Em relação ao pedido de sustentação oral, há de se observar a Portaria no 10.786
de 28 de abril de 2020.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião de julgamento, nos termos do artigo 4o da Portaria no 10.786 de 28 de abril de 2020.
Ademais, o recurso voluntário não é o instrumento adequado para solicitação de
sustentação oral. Tal faculdade deve ser formalizada pelo interessado mediante preenchimento
de formulário específico disponibilizado no sítio do CARF na internet, com observância, dos
prazos regimentais.
Pelo exposto, esta pretensão não poderá ser atendida, porquanto sem amparo
legal.
Do mérito
Quanto ao aspecto meritório, cabe destacar a inexistência normativa quanto a
devolução dos autos à Delegacia da Receita Federal do Brasil, para que, com base nos
argumentos adicionais, pudesse se pronunciar sobre a validade e integridade do saldo credor.
Ademais, a instauração do litígio, assim como o próprio julgamento de piso já
haviam sido realizados, o que inviabilizaria a formação de um novo litígio, com o mesmo objeto.
Na sequência, a recorrente aduz que demonstrou suas tentativas de apresentar
ECF retificadora, onde constava a formação e composição do saldo credor, originado de
incidências do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre receitas por ela auferidas, tanto
de aplicações financeiras (código 3426) como de prestação de serviços (código 1708).
Destaca-se que, quanto às aplicações financeiras (código 3426), o julgamento de
piso já havia decidido favoravelmente à recorrente, o mesmo não ocorrendo em relação à
retenção suportada sob o (código 1708).
Anota-se que a compensação do imposto/contribuição, retido a título de
antecipação, impõe um dever de observação por parte do contribuinte, que está circunscrito aos
artigos 272 e 837 do RIR/1999 vigente à época dos fatos, (atualmente, nos termos do art. 284 e
858 do RIR/2018):
RIR/1999 (destaques acrescidos)
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I - o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II - o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária do
rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
Art. 837 No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
Fl. 1691
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.275 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.918246/2020-33

sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-lei n.o 94/66, art. 9o).
Ademais, a ECF retificadora, para inclusão do IRRF reclamado no Registro N630,
foi realizada sem qualquer alteração dos valores informados nos Registros L300 e M300.
Não obstante, a recorrente ter juntado os Livros Diário e Razão, há de se destacar
que tais Livros deveriam ser lastreados pelo conjunto de documentos ali escriturados, o que
impõe ao contribuinte o ônus probatório, conforme prevê o artigo 373, II, da Lei no 13.105/2015,
in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ademais, para que seja possível a validação da retenção reclamada, faz-se
necessária a indispensável comprovação do rendimento que lhe deu causa, o que não ocorreu no
presente caso.
Conclusão
Sendo assim, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, negando-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 1692
DF CARF MF
Original